Tribunal: TJDFT
Processo: 0747177-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO CONFIGURADA. VÍCIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADAS. MULTA APLICADA. RECURSO DO 1o RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO 2o RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que negou provimento aos recursos dos réus e deu provimento ao recurso da autora
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, inexiste nulidade do julgamento, uma vez que a inclusão do feito em pauta foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, com observância do prazo regimental de 5 (cinco) dias de antecedência antes do início da sessão de julgamento. Preliminar de nulidade do julgamento rejeitada.
4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, tratando-se de responsabilidade contratual, inclusive nos casos de dano moral, os juros moratórios incidem a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Omissão sanada.
4.1. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação. Precedentes." (STJ, REsp n. 1.829.960/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)
5. O acórdão embargado analisou de modo claro, coerente e fundamentado todos os argumentos suscitados pelo 2o réu, inexistindo qualquer vício passível de correção por via de embargos de declaração
6. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil em face do 2o réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de nulidade do julgamento rejeitada. Recurso do 1o réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do 2o réu conhecido e não provido. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405. CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o. Regimento Interno do TJDFT, art. 98, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 1.829.960/RJ. AgInt no AREsp n. 2.569.728/SP. TJDFT: Acórdão 2015758 de Relatoria da Desa. Vera Andrighi da 6a Turma Cível. Acórdão 2009215 de Relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda da 7a Turma Cível. Acórdão 2008137 de Relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível.